Tribunal: TJDFT
Processo: 0752918-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ROL ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO 988. CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. CONEXÃO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PONDERAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE OBSERVAR INTERESSE PÚBLICO E BOM FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. FORUM SHOPPING. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), o rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ter sua taxatividade mitigada. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. No caso, o agravo foi interposto contra decisão de declínio da competência. A questão demanda imediata solução.
2. A determinação de cobertura de tratamento de saúde deu-se em razão do cumprimento de tutela de urgência. A concessão ocorreu em caráter precário e provisório. Há necessidade de análise do mérito para se confirmar ou não a tutela concedida. Não há perda do objeto.
3. Sobre a conexão, o art. 55 do Código de Processo Civil-CPC estabelece que “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Não há identidade de pedido ou de causa de pedir. Não há conexão entre os feitos a justificar a reunião deles no juízo da 9a Vara Cível de Brasília.
4. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do CPC estabelece justamente que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código”.
5. O objetivo constitucional – de interesse público – de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da interpretação de temas relativos à competência. O primeiro artigo do Código de Processo Civil - CPC estabelece justamente que “O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.”. Na sequência, ao disciplinar a competência, o artigo 44 da lei processual dispõe que “observados os limites estabelecidos na Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial (...)”.
6. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (CPC, art. 5o), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). Portanto, o propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável.
7. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito. É exatamente essa ideia que permite ao juiz reconhecer de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro, com a remessa dos autos ao domicílio do réu (art. 63, § 3o, do CPC). A lei rejeita expressamente o exercício abusivo de direito na escolha do foro competente baseado em critério territorial. Ainda que se trate de regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido à parte a escolha aleatória do foro do ajuizamento do feito, sem qualquer motivo ou justificativa, por foros distintos daqueles previsto em lei. Permitir o contrário configuraria violação às regras de distribuição que buscam otimizar o serviço jurisdicional e repartir as ações dentro das circunscrições judiciárias do Distrito Federal.
8. Em 05/06/2024, foi publicada a Lei 14.879, que promoveu importantes alterações em matéria de competência no CPC. Foi incluído o § 5o (art. 63) com a seguinte redação: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”.
9. O declínio da competência relativa de ofício, conforme recente entendimento deste tribunal, visa evitar a escolha aleatória do juízo (forum shopping), por meio de eleição de foro absolutamente dissociado da realização do negócio, afastado do domicílio das partes e, por consequência, da lei.
10. A escolha aleatória e injustificada de foro, por mera conveniência das partes, não pode prevalecer em detrimento da efetividade da Justiça Distrital.
11. O art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor – CDC conferiu ao consumidor a prerrogativa de escolher onde propor a ação, seja em seu domicílio, no do fornecedor ou até mesmo no de eleição (quando pactuado).
12. Ressalvada a escolha aleatória, vedada em qualquer caso, a opção do foro é faculdade legal conferida ao consumidor, que pode optar por propor a ação na localidade que considerar mais favorável ao acesso à justiça.
13. Todavia, no caso, houve escolha aleatória, a consumidora reside em Jaboatão dos Guararapes/PE e a fornecedora tem sede em Montes Claros/MG. Não há agência ou sucursal nesta Capital, nem causa que justifique a manutenção do processo em Brasília.
14. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping.
15. O abuso de direito processual é matéria de ordem pública e, por isso, a possibilidade de declínio da competência de ofício, ainda que antes da citação, é medida essencial para o devido exercício da jurisdição. O exercício abusivo de direito de escolha do foro, viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional.
16. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.